Tribunal: TJMT
Processo: 1038624-29.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038624-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[G. D. S. P. - CPF: 069.872.031-80 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), CASSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 672.492.802-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 672.492.802-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. COPARTICIPAÇÃO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE ATÉ

LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, DESDE QUE OBSERVADA O LIMITE DE DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não
há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor.

II.

A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.

III.
É possível a continuidade da cobrança dos valores remanescentes, até que seja liquidado o débito, observando-se o limite fixado em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

IV.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1038624-29.2022.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO: G. D. S. P.
representado por
CÁSSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CUSTOS LÉGIS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito
c/c
reconhecimento da inaplicabilidade de coparticipação com pedido de tutela provisória autuada sob n. 1038624-29.2022.8.11.0041, proposta por
G. D. S. P
, menor, representado por sua genitora
CÁSSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA
, julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de declarar abusiva a cláusula de coparticipação para os procedimentos concedidos nos autos de n. 1028592-67.2019.8.11.0041, limitando o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano da parte autora. Convalidou a tutela de urgência. E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), (Id. 218701893).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 218701899).

Nas razões recursais, a apelante aduz que
a sentença é contraditória ao reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação prevista no contrato, e não aceitar a forma de cobrança de valores utilizada pela operadora de saúde.

Defende que sua atuação está em consonância com as determinações impostas pela Lei n 9.656/98 e Resoluções da ANS, de modo que é devida a cobrança de coparticipação pelas despesas com a assistência médica de 30% (trinta por cento), nos termos contratualmente previstos na cláusula XVIII 18.2, em consonância com o art. 16, VIII, da propalada norma, sendo descabido lhe impor o custeio integral dessas despesas ou a incidência da regra de distribuição do ônus financeiro contratual.

Assevera a subsidiariedade da aplicação do CDC em relação à norma estatuída pela Lei n 9.656/98, que deve prevalecer em razão do princípio da especialidade.

Tece considerações sobre a necessidade de observância da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que regem as relações negociais, enfatizando a natureza bilateral (art. 476, CC) e a função social do contrato (art. 421, CC), destacando, ao final, a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro (art. 24, Lei n 8.656/1998).

Sustenta que a sentença recorrida não elucidou a possibilidade de a apelante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, respeitando o patamar máximo definido, até que seja quitado o débito total de coparticipação.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada inteiramente improcedente. Na remota hipótese de manutenção da condenação da Apelante, pugna pela redução da verba honorária concedida e da base de cálculo, de acordo com o dispositivo legal que rege a matéria (Id. 218701902).

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 218701905).

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 219257151).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 222918189).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade de coparticipação com pedido de tutela provisória, autuada sob n. 1038624-29.2022.8.11.0041, proposta por
G. D. S. P
,
menor, representado por sua genitora,
CÁSSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA
, julgou
parcialmente procedente os pedidos, para declarar abusiva a cláusula de coparticipação, para os procedimentos concedidos nos autos de n. 1028592-67.2019.8.11.0041, limitando o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano da parte autora.

Extrai-se dos autos que, o autor/apelado
G. D. S. P.
, representado por sua genitora
Cássia Correia da Silva Pereira
,
ajuizou ação d
eclaratória inexistência débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade coparticipação e pedido de tutela de provisória de urgência em face de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
,
objetivando, em suma, a suspensão da cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares deferidas judicialmente, bem como a abstenção da suspensão do plano de saúde enquanto se discute a matéria, declarando ao final a abusividade e, por consequência, a inaplicabilidade de coparticipação.

Narra o autor que foi diagnosticado com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento – Autismo Infantil (TEA) – CID 10F84.0, sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar com especialistas na metodologia adequada, tratamento este negado pela operadora do plano de saúde, de modo que ajuizou a ação de obrigação de fazer n. 1023170-43.2021.8.11.0041, objetivando acesso aos procedimentos prescritos
, tendo em vista a negativa e diante da ausência de profissionais credenciados ao plano.

O pedido de antecipação de tutela de urgência foi deferido naqueles autos (1023170-43.2021.8.11.0041) e mantido em sede de recurso de agravo de instrumento proposto pela ré (1014353-16.2021.8.11.0000), ocasião que o tratamento foi disponibilizado desde julho/2021, pendente ainda de julgamento a ação principal.

Segue relatando que, sem qualquer aviso prévio, sua genitora foi surpreendida com a cobrança de valores provenientes de coparticipação do tratamento determinado por decisão judicial, assim, propôs a presente ação, cujo pedido de tutela de urgência fora deferido pelo Juízo
a quo
para
suspenda as cobranças de coparticipação sobre as faturas debatidas na lide, bem como para que faça o desmembramento dos valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, e ainda se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, até o final deslinde da ação
(Id. 218701846).

No mais, o feito teve seu regular processamento com apresentação de defesa pela ré e impugnação pelo autor e, ao serem as partes instadas sobre provas a serem produzidas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente, a fim de declarar
abusiva a cláusula de coparticipação para os procedimentos concedidos no feito, limitando o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano da parte autora.

Insatisfeita, recorre a operadora de plano de saúde.

Pois bem.

A cobrança de coparticipação em contratos de assistência à saúde suplementar encontra previsão no art. 16 da Lei n. 9.656/98 que estabelece que a operadora de plano de saúde, cobrirá os valores referentes à parte do procedimento, e o segurado responsável por outra parte dos custos dos procedimentos/consultas/exames.

Nesse sentido, vale destacar que a lei determina que o percentual de coparticipação do usuário, deverá constar de cláusula contratual expressa e previamente convencionada, senão vejamos:

“Art. 16
. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica”.

No caso dos autos, constata-se do contrato firmado entre as partes (Id. 218701824 – pág. 48), expressa previsão de cobrança de coparticipação, bem como os percentuais de acordo com os procedimentos realizados, ou seja, o percentual de 30% (trinta por cento) para consultas, exames de rotina e especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos, conforme cláusula XVIII - PREÇOS. Vejamos:

Dessa forma, havendo previsão contratual de coparticipação, como no caso, não há falar em abusividade.

Assim, não há como afastar a cláusula de coparticipação pretendida pelo autor na ação principal, uma vez que implicaria em desvirtuar a natureza do contrato firmado, onde o usuário arcaria com uma mensalidade com valor reduzido e a operadora de plano de saúde, teria de suportar integralmente com os custos das terapias, o que, a toda evidência, acarreta grande desequilíbrio contratual, com possível prejuízo a todos os usuários do plano de saúde.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema - legalidade da cobrança de coparticipação - e em julgamento de recursos especiais repetitivos
(TEMA 1.032)
, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: os contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: 2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. 2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
(STJ, Resp. 1.755.866/SP, Rel.Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, Julg. 09/12/2020)”.

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde com cláusula de coparticipação.

Todavia, nota-se que o percentual de 30% (trinta por cento), cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pelo autor, pode vir a obstaculizar a continuidade do tratamento, pois eleva sobremaneira, a mensalidade do plano de saúde contratado.

A par disso, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do recurso de apelação n. 1000147-03.2022., decidiu pela legalidade da cobrança de coparticipação nas terapias para os portadores de Transtorno de Espectro Autista, porém, impôs um teto de cobrança pelas operadoras de plano de saúde, ou seja, “
um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação, fixada em duas vezes o valor do plano contratado
”, a fim de não inviabilizar o tratamento do paciente/consumidor, bem como não sobrecarregar a operadora de plano de saúde, mantendo o equilíbrio contratual.

Eis a ementa do julgado,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Serly Marcondes, j. 14.12.22)”.

Desse modo, ao fixar o fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Nesse sentido, colaciono precedente,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA. COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO. FATOR DE MODERAÇÃO. PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).”
(TJ/MT, Rac 1000147-03.2022.8.11.0019,
Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Deve ser estabelecido um ponto de equilíbrio entre a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a capacidade de pagamento do paciente, de modo a evitar um cenário de desvantagem exagerada, que inviabilize totalmente a continuidade do tratamento. III - Por uma questão de justiça e razoabilidade a operadora de plano de saúde não poderá ficar sem receber qualquer valor a título de coparticipação, de modo que, os valores da cobrança da coparticipação devem ser cobrados em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.”
(N.U 1018666-49.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)”.

Tal entendimento, foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado do AREsp 2429692, da relatoria do Ministro Raul Araújo.

Logo, escorreita a sentença que determinou que a cobrança da coparticipação, deve limitar em relação ao tratamento multidisciplinar em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, para que o tratamento não seja inviabilizado.

Portanto, diante do exposto, a sentença merece parcial reforma, para reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação, com a limitação da cobrança em relação às terapias realizadas para tratamento multidisciplinar em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, possibilitando ainda, a operadora de plano de saúde, a continuar a
cobrança da coparticipação dos valores remanescentes, até que seja liquidado o débito, observando-se o limite de até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso.

Por fim, decaindo o autor na parte mínima do pedido, mantenho a condenação de sucumbência como proferida, não havendo que se falar em redução da mesma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024